Tribunal: STF
Processo: ARE 1463491
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM DANO MATERIAL. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRIBUIÇÃO SETORIAL. COBRANÇA A MAIOR. EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ILEGITIMIDADE DA ANEEL E UNIÃO PARA ATUAR NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, alega que:



    [...] a ANEEL, enquanto agência reguladora de caráter federal, representa a própria vontade da União, a quem compete tanto a competência legislativa, como a administrativa e regulatória das questões envolvendo o setor elétrico, deve ser refutada a ofensa ao artigo 22, IV, da Constituição Federal. 



    47. E, de igual forma, a infração ao artigo 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal deve ser afastada, posto que cabe à lei fixar a política tarifária que será seguida pelo Poder Público, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão de serviço público. 



    48. Por conseguinte, evidente que a ANEEL e a UNIÃO devem continuar a figurar no polo passivo da demanda de origem e, consequentemente, o trâmite processual prosseguir perante à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Tribunal de origem manteve a decisão que reconheceu a falta de legitimidade passiva da União e da ANEEL, bem como reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal para o processamento e julgamento do presente caso, ordenando a remessa dos autos ao Juízo Estadual. 



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor:



    Não há interesse público federal a justificar a intervenção da Aneel e da União. Registre-se que as circunstâncias de a ANEEL ser órgão regulador e fiscalizador do setor elétrico e de haver contrato de concessão firmado com a União não justificam, por si só, o processamento do feito na Justiça Federal, sendo imprescindível a manifestação inequívoca de interesse por parte das pessoas elencadas no art. 109, I, da CF. 



    Por conseguinte, reconhece-se a competência da Justiça Federal para conhecer ações como a presente somente se a União Federal, suas autarquias ou empresas públicas manifestam seu interesse na demanda e buscam inserir-se no feito sob a forma de uma das figuras de intervenção que o estatuto processual civil conhece. 



    No caso, tanto a ANEEL quanto a União manifestaram-se pela ausência de interesse a justificar sua intervenção no feito. In casu, existe apenas relação jurídica de caráter eminentemente privado, oriunda do contrato de consumo de energia elétrica firmado com a concessionária de distribuição.



    [...]



    Inexistindo legitimidade da Aneel e da União, uma vez que não fizeram parte da relação jurídica, bem como manifestaram ausência de interesse no feito, não cabe a sua inclusão no polo passivo da demanda, devendo ser mantida a r. decisão recorrida, que está excelentemente fundamentada e bem demonstra a ausência de plausibilidade do direito invocado pela parte agravante – pelo menos "initio litis". Seus fundamentos ficam aqui explicitamente acolhidos "per relationem" (STF: Rcl 4416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 08-06-2016 PUBLIC 09-06-2016 - AgInt nos EDcl no AREsp 595.004/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, passaria, necessariamente, pelo reexame dos fatos constantes nos autos, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente